Tribunal: TJSP
Processo: 0002949-70.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. FURTO SIMPLES TENTADO. CONTINUADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão, fixação da pena no mínimo legal e o afastamento do dia-multa. Descabimento.

1. Preponderância da atenuante da confissão. Inviabilidade. Reconhecida a atenuante da "confissão", bem como a agravante da "reincidência", elevando-se a sanção em

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. FURTO SIMPLES TENTADO. CONTINUADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão, fixação da pena no mínimo legal e o afastamento do dia-multa. Descabimento.

1. Preponderância da atenuante da confissão. Inviabilidade. Reconhecida a atenuante da "confissão", bem como a agravante da "reincidência", elevando-se a sanção em 1/6 (um sexto) pela reincidência, indicando-a como preponderante. De fato, não se verificou confissão que denotasse arrependimento. Na verdade, verifica-se confissão na fase inquisitiva, apenas. De qualquer maneira, admitida a confissão e acolhida, por adequada, a preponderância da reincidência, na forma do artigo 67 do Código Penal. Preponderando a agravante, mas incidindo a atenuante, adequado o acréscimo de 1/6 (um sexto), dentro da discricionariedade do Julgador "a quo".

2. Redução da pena. Impossibilidade. Decisão, na primeira fase do cálculo, bem fundamentada no artigo 59 do Código Penal, com aumento adequado e proporcional, em razão de maus antecedentes. Na etapa seguinte, preponderando a agravante, mas incidindo a atenuante, adequado o acréscimo de 1/6 (um sexto), dentro da discricionariedade do Julgador "a quo".

3. Inviável afastamento da pena de multa. Inexiste qualquer amparo legal para pedido de afastamento da pena de multa, nem sequer em face da condição econômica do condenado. Assim como a pena privativa de liberdade, a imposição de pena de multa decorre de cominação legal, a todos imposta, dentro dos parâmetros previstos para o delito em exame, servindo a situação econômica do condenado, tão só, como parâmetro para a fixação do valor de cada diária. Precedentes.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002949-70.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante VINICIUS
OLIVEIRA DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra, a r. sentença, por seus jurídicos
fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002949-70.2017.8.26.0270.
Apelante: VINICIUS OLIVEIRA DE MORAES (Advogado, Dr.
Eduardo Viana de Queiroz).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Matheus Barbosa Pandino.
Comarca: Itapeva.
VOTO no 18040.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
SIMPLES.
FURTO SIMPLES TENTADO. CONTINUADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendido reconhecimento da atenuante da
confissão, fixação da pena no mínimo legal e o
afastamento do dia-multa. Descabimento.
1. Preponderância da atenuante da confissão.
Inviabilidade. Reconhecida a atenuante da
“confissão”,
bem
como
a
agravante
da
“reincidência”, elevando-se a sanção em 1/6
(um sexto) pela reincidência, indicando-a como
preponderante. De fato, não se verificou
confissão que denotasse arrependimento. Na
verdade,
verifica-se
confissão
na
fase
inquisitiva, apenas. De qualquer maneira,
admitida a confissão e acolhida, por adequada,
a preponderância da reincidência, na forma do
artigo 67 do Código Penal. Preponderando a
agravante,
mas
incidindo
a
atenuante,
adequado o acréscimo de 1/6 (um sexto), dentro
da discricionariedade do Julgador “a quo”.

2. Redução da pena. Impossibilidade. Decisão,
na primeira fase do cálculo, bem fundamentada
no artigo 59 do Código Penal, com aumento
adequado e proporcional, em razão de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
3
antecedentes.
Na
etapa
seguinte,
preponderando a agravante, mas incidindo a
atenuante, adequado o acréscimo de 1/6 (um
sexto), dentro da discricionariedade do Julgador
“a quo”.
3. Inviável afastamento da pena de multa.
Inexiste qualquer amparo legal para pedido de
afastamento da pena de multa, nem sequer em
face da condição econômica do condenado.
Assim como a pena privativa de liberdade, a
imposição de pena de multa decorre de
cominação legal, a todos imposta, dentro dos
parâmetros previstos para o delito em exame,
servindo a situação econômica do condenado,
tão só, como parâmetro para a fixação do valor
de cada diária. Precedentes.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado VINICIUS OLIVEIRA DE MORAES contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara da
Comarca de Itapeva (publicada em audiência realizada no dia 26 de fevereiro
de 2019 fls. 187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 155, “caput” e
artigo 155, “caput”, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, porque em 27 de fevereiro de
2017, por volta das 14h, no estabelecimento comercial
denominado “Óticas Terceira Visão”, situado na Rua Doutor
Pinheiro, no 338, Centro, na Cidade e Comarca de Itapeva, o
subtraiu, para si, um óculos de sol, da marca “Hugo Boss”, em
prejuízo da vítima “Óticas Terceira Visão” (fls. 61/62
denúncia
recebida em 31 de janeiro de 2018, fls. 63).
Consta, ainda que, na mesma data e local,
horas depois da subtração acima descrita, o apelante tentou
subtrair, para si, um óculos de sol, da marca “Carrera”,
pertencentes à mesma vítima supracitada, não concluindo
seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante
resolveu
praticar
a
subtração
no
referido
estabelecimento comercial. Na primeira ocasião, ingressou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
5
na ótica e, aproveitando a falta de vigilância, subtraiu para si
os óculos de sol da marca “Hugo Boss”. Em seguida, deixou
o local com o bem, consumando, assim, a subtração.
Horas depois, VINICIUS retornou ao local e,
enquanto o vendedor que o atendia foi buscar um café para
ele, tentou subtrair os óculos da marca “Carrera”,
escondendo-o no interior de uma sacola que trazia consigo.
Contudo, uma funcionária percebeu a conduta adotada e o
interpelou, momento em que o apelante devolveu o bem e,
em seguida, deixou o local.
Assim, este furto não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão da
funcionária ter percebido a prática do crime.
O primeiro óculos valia R$ 1.100,00 (mil e cem
reais). O segundo possuía o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
6
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 155, “caput” e artigo 155,
“caput”, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um)
ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime
inicial fechado, e de multa, no importe de 14 (quatorze) dias-
multa, no piso legal. Concedido o recurso em liberdade
Sem contestar a procedência da ação,
requer, VINICIUS, o reconhecimento da atenuante da
confissão, a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento
do dia-multa (fls. 188/195).
Contrarrazões às fls. 198/200 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido, (fls. 209/212).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
7
O recurso não merece provimento.
Na espécie, surgiu incontroversa as práticas
dos furtos simples e tentado continuados reconhecidos, na
medida em que o apelante confessou tê-lo praticado,
confissão (fls. 18 e, em juízo, decretada sua revelia) esta roborada pela
prova realizada em instrução (testemunho dos funcionários da empresa
vítima
fls. 26, 27 e mídia). Além disso, existe, no caderno
processual, o laudo de degravação (fls. 42/51). A condenação
será, aqui, mantida. A questão controvertida, conforme
relatado, restringe-se à aplicação da pena.
Passa-se a analisar, agora, a dosimetria de
penas.

No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “- Artigo 155, caput, do Código Penal. Na primeira fase da
dosimetria, com base nos elementos do art. 59 do CP, verifico que o réu
possui maus antecedentes, conforme certidão acostada às fls. 75, referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
8
ao Processo 0002740-09.2014.8.26.0270, da 1a Vara Judicial desta Comarca,
cujo trânsito em julgado se deu em 08/03/2018 (fls. 175).Frise-se que,
segundo a jurisprudência do e. STJ, a condenação por fato anterior ao delito
que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada
como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (cf. HC
210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013). Assim, elevo a
reprimenda em 1/6, fixando a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de
fixação da pena, constato a presença da agravante da reincidência
específica, visto que o acusado foi condenado em definitivo no
Processo0000537-11.2013.8.26.0270, da 3a Vara Criminal, com trânsito em
julgado se deu aos 19/10/2015(cfe. certidão de fls. 82). Não obstante, diante
da confissão do réu, o patamar de elevação da reprimenda pela reincidência
específica deve ser menor. Desse modo, agravo a pena em 1/6, resultando
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição de pena, de modo que fica como definitiva a pena imposta na
fase anterior. - Artigo 155,caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Na
primeira fase da dosimetria, com base nos elementos do art. 59 do CP,
verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme certidão acostada
às fls. 75, referente ao Processo 0002740-09.2014.8.26.0270, da 1a Vara
Judicial desta Comarca, cujo trânsito se deu em08/03/2018 (fls. 175).Frise-se
que, segundo a jurisprudência do e. STJ, a condenação por fato anterior ao
delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser
utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente
criminal
(cf.
HC
210.787/RJ,
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
16/9/2013).Assim, elevo a reprimenda em 1/6, fixando a pena base em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, verifico presente a agravante da
reincidência específica, posto que o acusado foi condenado em definitivo
no Processo0000537-11.2013.8.26.0270, da 3a Vara Criminal, com trânsito
em julgado aos 19/10/2015 (cfe. certidão de fls. 82). Não obstante, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
9
confissão do réu, o patamar de elevação da reprimenda pela reincidência
específica deve ser menor. Desse modo, agravo a pena em 1/6, resultando
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de diminuição de
pena referente à tentativa, de modo que reduzo a pena em 1/3, considerado
o iter criminis percorrido, resultando em 10 (dez)meses e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa. Penal final. Como os
delitos deram-se de forma continuada, aplico a regra do artigo 71 do Código
Penal. Tendo em vista que a pena mais grave é de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
aumento-a em 1/6, chegando-se à pena final de 01 (um) ano, 07 (sete) meses
e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. O dia-
multa valerá o mínimo legal, por não existirem elementos nos autos para
aquilatar a capacidade econômica do réu. REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENAO regime inicial de cumprimento da pena há de ser o FECHADO (art.
33, § 3o,do CP), tendo em vista a reincidência específica do réu e o fato de
que não conta com todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tendo
em vista que se trata de réu reincidente específico. Pelos mesmos motivos,
incabível a suspensão condicional da pena. DISPOSITIVO. Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu VINÍCIUS OLIVEIRA
DE MORAES ao cumprimento de pena privativa de liberdade
correspondente a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão,
em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa,
no patamar mínimo, por ter incidido nas condutas previstas nos artigos
155,caput, e 155,caput, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do
art. 71, todos do Código Penal. Concedo-lhe o direito de apelar em
liberdade, uma vez que assim respondeu ao processo. Custas pelo
acusado. Após condenação em 2a instância, expeça-se mandado de prisão.”
(fls. 184/187)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
10
Em relação ao delito de furto simples
consumado:
Não vislumbro excesso na pena imposta, que
aqui se ratifica. Na primeira fase, de fato, adequada sua
fixação 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo cominado, de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento
de 11 (onze) dias-multa, diante dos “maus antecedentes” do
apelante (certidão de objeto e pé: processo n° 0002740-09.2014 trânsito em
julgado para o Ministério Público em 30/11/2017 e para o réu no dia 08/03/2018,
fls. 175), conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do
Código Penal.
Na segunda fase, o douto sentenciante
reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência (específica) (Certidão de objeto e pé
furto qualificado

trânsito em julgado para o Ministério Público em 29/09/2015 e para o réu em
19/10/2015, fls. 82), e, adequadamente, exasperou a reprimenda
em 1/6 (um sexto), indicando-a como preponderante. De fato,
não se verificou confissão que denotasse arrependimento, na
verdade, verificando-se confissão na fase inquisitiva, apenas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
11
a qual, em princípio, nem poderia ser tida como “atenuante”.
De qualquer maneira, admitida a confissão, e acolhida, por
adequada, a preponderância da reincidência, na forma do
artigo 67 do Código Penal. Preponderando a agravante, mas
incidindo a atenuante, adequado o acréscimo de 1/6 (um
sexto), perfazendo-se justa, diante da discricionariedade do
Julgador, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Saliento mais uma vez que, mesmo tendo havido a
confissão do réu na fase inquisitiva, verificada foi a presença
da reincidência, e como ventilado, específica. Desse modo,
por ser ela mais grave, acentuando a ousadia do acusado,
repita-se, que pouco demonstrou respeito à repressão do
Estado, deveria, mesmo, prevalecer em relação à confissão,
aplicando-se, legitimamente, o artigo 67, do Código Penal, ou
seja, considerada a confissão, mas preponderando a
reincidência específica.
Na derradeira etapa, ausentes causas de
diminuição e aumento de pena, de modo que fica como
definitiva a pena imposta na fase anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
12
Quanto ao delito de furto simples tentado:
Não vislumbro excesso na pena imposta, que
aqui se ratifica. Na primeira fase, de fato, adequada sua
fixação 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo cominado, de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento
de 11 (onze) dias-multa, diante dos “maus antecedentes” do
apelante (certidão de objeto e pé: processo n° 0002740-09.2014 trânsito em
julgado para o Ministério Público em 30/11/2017 e para o réu no dia 08/03/2018,
fls. 175), conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do
Código Penal.
Na segunda fase, o douto sentenciante
reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência (específica) (Certidão de objeto e pé
furto qualificado

trânsito em julgado para o Ministério Público em 29/09/2015 e para o réu em
19/10/2015, fls. 82), e, adequadamente, exasperou a reprimenda
em 1/6 (um sexto), indicando-a como preponderante. Perfeita a
situação,
da
forma
como
acima
já
consignado.
Preponderando a agravante, mas incidindo a atenuante,
adequado o acréscimo de 1/6 (um sexto), perfazendo-se justa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
13
diante da discricionariedade do Julgador, a pena de 01 (um)
ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Por sua vez, adequada ao caso a redução de
1/3 (um terço) pelo reconhecimento da forma tentada, índice
que bem se amoldou ao iter criminis percorrido pelo agente,
como asseverado na r. sentença (“Na terceira fase, presente a
causa de diminuição de pena referente à tentativa, de modo que reduzo a
pena em 1/3, considerado o iter criminis percorrido.”- fls. 185), o qual,
pelo descrito, muito se aproximou da consumação, que não
ocorreu, apenas pela perspicaz intervenção de funcionário da
vítima, perfazendo-se a pena, então, em 10 (dez) meses e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 08 (oito)
dias-multa, no piso legal.
Corretamente reconhecida a continuidade
delitiva (art. 71 do Código Penal), tendo em vista que a pena mais
grave é de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, adequado o
aumento em 1/6, perfazendo-se, definitivamente, a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
14
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, mais o
pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Mantido, ainda, o regime inicial fechado como
o mais adequado ao caso em concreto (artigo 33, §§ 2o e 3o do
Código
Penal), como bem fundamentado na r. sentença.
Destaca-se a reincidência específica, que não autoriza
regime diverso do fechado (artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal).
Incabível, ainda, portanto, substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme
previsto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal,
igualmente não se cogitando de sursis (artigo 77, I e II, do Código
Penal), destacando-se evidentemente insuficientes como
reprimenda.
E nem mesmo poderia, nesta instância, ser
aplicada a “detração” (artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal),
para a fixação do regime aberto. Como, no caso, apresentou-
se irrelevante o quantum da pena, igualmente indiferente
tempo de prisão provisória, haja vista o regime inicial ter sido
determinado por força legal e pela reincidência (específica), na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
15
forma, inclusive, do artigo 33, §3o, do Código Penal. Inviável
aplicação do dispositivo legal mencionado, que nenhum
efeito traria para a finalidade prevista, o que foi, repita-se,
considerado pelo juízo da instrução. Eventual direito de
progressão, por outro lado, deverá ser providenciado, a
qualquer
tempo,
quando
do
processo
de
execução
respectivo, no Juízo das Execuções, competente para tanto,
que terá condições de avaliar a presença dos requisitos
legais exigidos para a medida (objetivo e subjetivo), o que não foi
apresentado nesta ação penal.
Em relação à pena de multa criminal, sem
embargos ao quanto argumentado, o pleito de exclusão não
comporta acolhimento, mormente porque inexiste qualquer
amparo legal para a pretensão. Assim como a pena privativa
de liberdade, a imposição de pena de multa decorre de
cominação legal, a todos imposta, dentro dos parâmetros
previstos para o delito em exame, obviamente servindo a
situação econômica do condenado, tão só, como parâmetro
para a fixação do valor de cada diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
16
Interessante, a respeito, os seguintes precedentes: “PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE
ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. PENA AQUÉM
DO MÍNIMO. ATENUANTES. PENA DE MULTA.
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO.
I - Na dicção da douta maioria, não se afigura
imprescindível a apreensão da arma de fogo ou a
realização da respectiva perícia para fins de
caracterização da causa de aumento de pena prevista
no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, se as
provas carreadas aos autos efetivamente comprovam
a ocorrência da majorante (Precedentes).
II - A pena privativa de liberdade não pode ser fixada
abaixo do mínimo legal com supedâneo em meras
atenuantes (Precedentes do Pretório Excelso e do
STJ/Súmula n.o 231 - STJ).
III - Inexiste previsão legal para a isenção da pena de
multa, em razão da situação econômica do réu,
devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para
a fixação de seu valor. Recurso provido.” (STJ - REsp.
no 838.154/RS, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fisher, j.
17/10/2006, v.u.).”;
“RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
TENTADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
17
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO. APLICAÇÃO
DA SEMI-IMPUTABILIDADE EM
RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO
PERICIAL DESCONSIDERADO. PODER DO JUIZ.
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA SEGUNDO PREVISÃO DO ART. 61,
I, DO CP. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.Segundo o sistema processual de apuração
probatória, ao Juiz é conferido o poder de livremente
valorar o conteúdo da prova em meio a fundamentos
de persuasão racional, podendo, inclusive, afastar as
conclusões de exame técnico quando em confronto
com a realidade do processo.
2. O aumento da pena-base pela reincidência é
medida prevista na lei penal e não ofende a
individualização da reprimenda, motivo pelo qual o juiz
não pode desprezar a exasperação por entender que
a norma é injusta.
3. De igual modo, a pena de multa não pode ser
isenta quando aplicável ao caso concreto.
4. Recurso provido em parte para determinar o retorno
dos autos à instância de origem a fim de reposicionar
a pena com agravamento pela reincidência, mantida a
pena de multa.” (STJ - REsp. no 801.852/RS, Sexta
Turma, rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, j.
29/09/2009, v.u.);
“RECURSO DA DEFESA
Materialidade e Autoria
comprovadas por prova oral e documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
18
Condenação mantida Exclusão da Pena de Multa
Impossibilidade
Cominação que decorre de lei

Pena - Ajuste
Regime
Manutenção
Recurso
parcialmente provido.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0011950-77.2011.8.26.0565,
4a
Câmara
Criminal
Extraordinária, rel. César Augusto Andrade de Castro,
j. 07/08/2014, v.u.);
“Apelação Criminal
Tráfico de entorpecente.
Materialidade amparada no auto de prisão em
flagrante, auto de apreensão e laudo de exame
químico-toxicológico.
Autoria
demonstrada
pela
palavra dos policiais, que flagraram o réu vendendo
substância entorpecente e do usuário que adquiriu
cocaína do acusado. Impossibilidade de substituir-se
a pena privativa da liberdade por restritiva de direito
(artigo 33, parágrafo 4o e artigo 44, ambos da Lei n"
11.343/06). Pedido de afastamento da pena de multa
por ser pobre o condenado - Inadmissibilidade do
perdão pecuniário judicial. Recurso desprovido.” (TJ-
SP: Apelação Criminal no 990.10.114568-5, 6a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. 30/09/2010, v.u.).
Enfim, impossível é a exclusão da pena de
multa, cominada, para o tipo penal em apreço,
cumulativamente à pena privativa de liberdade, ressaltando-
se, mais uma vez, que sua aplicação é obrigatória a todos
os condenados, independente inclusive, de condição
econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002949-70.2017.8.26.0270 -Voto no 18040
19
Por fim, diante de recente decisão do
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
ainda que por maioria, a prisão depois da decisão de
Segundo Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade
de manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso, estando solto o apelante, não se observa necessidade,
porque ausentes causas legais, de decretação da medida
extrema, restando aguardar o trânsito em julgado para início
de cumprimento da pena.
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra, a r.
sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão para início de cumprimento da pena.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR